Tribunal: TJSP
Processo: 2116025-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO - LIMINAR DEFERIDA
- Justiça gratuita – Pedido ainda não apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau – Possibilidade de deferimento apenas para este recurso, sem prejuízo da reapreciação posterior pelo Juízo da causa – Benefício deferido apenas para este recurso.
- Irresignação em relação à decisão que deferiu a liminar de reintegração de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO - LIMINAR DEFERIDA
- Justiça gratuita – Pedido ainda não apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau – Possibilidade de deferimento apenas para este recurso, sem prejuízo da reapreciação posterior pelo Juízo da causa – Benefício deferido apenas para este recurso.
- Irresignação em relação à decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse – Descabimento – Exame da matéria que é da competência exclusiva do juiz do feito – Alegação de falsidade documental, em face da notificação para desocupação – Impossibilidade de análise nesta sede recursal restrita - - Falsidade documental que deve ser alegada nos autos principais, para instauração do devido incidente processual – Suspensão da ação e da determinação de reintegração com fundamento na ADPF no 828 de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso – Inaplicabilidade, por não se tratar de reintegração de posse de natureza coletiva – Impedimento, outrossim, que deveria se manter até junho de 2022, data estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 828 – Decisão mantida.

Recurso não provido. Benefício da justiça gratuita concedido apenas para este recurso.